Tribunal: TCU
Processo: 039.653/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosa Maria Damasco Silvestre contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Rosa Maria Damasco Silvestre contra o Acórdão 10455/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão por morte emitido em favor da interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Rosa Maria Damasco Silvestre para, no mérito, negar-lhe provimento.